Tribunal: STF
Processo: HC 205381
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Mariela Rocio Morales Barrios, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.839.729/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narram os autos que a paciente foi condenada em primeira instância por incursa no artigo 33, caput, c/c o art. o artigo 40, incisos I e V, da Lei 11.343/2006, às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, pois, em 2/3/2017, teria importado do Paraguai, atravessando a fronteira, trazendo consigo, guardando e transportando cerca de 100,500kg (cem quilos e quinhentos gramas) de maconha. 
    Na sentença, foi reconhecido o tráfico privilegiado no patamar de 1/6. 
    Interposta apelação, o TRF/3ª Região deu parcial provimento para reduzir a pena definitiva para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 729 dias-multa. 
    Sustenta a impetrante, em suma, que a paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primária, de bons antecedentes, não se dedicaria às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa.
    No entanto, segundo aduz, o TRF/3ª Região deixou de aplicar o referido benefício em seu patamar máximo exclusivamente sob o fundamento de que a paciente exerceria a função de “mula” do tráfico.
    Sustenta, ainda, que, quando da fixação da pena base, o vetor quantidade da droga apreendida foi utilizado de forma indevida para aumentar em 1/2 (metade) a reprimenda, dizendo “que o atributo da “grande quantidade” é inerente à logística do crime de tráfico internacional.”
    Assevera que os elementos natureza e quantidade da droga devem ser considerados em conjunto para fins de aumento da pena base, ressaltando a natureza “menos deletéria” da maconha, revelando-se desproporcional a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo TRF/3ª Região. 
    Requer: 
    “seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para estabelecer a pena-base da paciente no mínimo legal, uma vez que o binômio quantidade e natureza da droga apreendida não justificam o acréscimo de 1/2 operado, e subsidiariamente, seja a fração de aumento estabelecida no mínimo legal; ainda, seja estabelecido o redutor do tráfico privilegiado no máximo legal, à míngua de fundamentação para a escolha da fração mínima prevista em lei.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do aresto questionado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA EM 1/2 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APREENSÃO DE MAIS DE 100 KG (CEM QUILOS) DE MACONHA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MODULAÇÃO DA MINORANTE (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). PATAMAR DISTINTO DO MÁXIMO (1/6). PARTICIPAÇÃO NÃO OCASIONAL DA AGENTE NA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DO NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 
    2. Mostra-se válida a modulação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no caso, em 1/6, ante a constatação do Tribunal de origem de haver indícios de que a contribuição da agente para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 
    3. A reversão da conclusão do Tribunal de origem acerca dos fatos que ensejaram a modulação da redutora legal demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório, providência inadmissível na via do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 
    “Avançando na análise, não se verifica violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte de apelação, ao manter a modulação da causa redutora legal em 1/6, concluiu pela relativa dedicação da ora recorrente ao crime, tendo como fundamento, além da elevada quantidade de droga – 100,500kg (cem quilos e quinhentos gramas) de maconha, o fato de que há "indícios de que a contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa" (e-STJ fl. 497), o que se mostra válido, conforme entendimento desta Corte. 
    Por fim, a reversão da conclusão do Tribunal de origem acima transcrita, acerca dos fatos que ensejaram a modulação da redutora legal, demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório, providência inadmissível na via do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.”
    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora o mero fato de a paciente ser uma mula do tráfico não induza necessariamente à conclusão de que se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava organização criminosa, se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. Sobre o tema, anote-se:
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 
    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.
    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.
    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.
    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 
    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).
    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)
    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
    Anoto que o Relator no STJ bem ressaltou a fundamentação concreta e idônea para justificar o quantum da majoração da pena base. Eis o trecho:
    “Conforme consignei na decisão agravada, da leitura do acórdão, constata-se que foi mantida a exasperação da pena-base, tendo sido alterado apenas o quantum relativo ao aumento, nos seguintes termos: "a quantidade de droga transportada (100,5kg de Maconha), embora se reconheça seu potencial ofensivo, não justifica a fixação da pena-base em patamar extremado, sendo suficiente o aumento em 1/2 (metade)" – e-STJ fl. 494. 
    Dessarte, não se verifica ofensa ao art. 42 da Lei de Drogas, pois a considerável quantidade de drogas aprendidas – 100,500kg (cem quilos e quinhentos gramas) de maconha – deve ser sopesada em desfavor da ora recorrente. Ademais, não há desproporcionalidade na sanção tal como fixada no acórdão.”
    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 
    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta à paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente